Tribunal: TJDFT
Processo: 0705697-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705697-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOACIR RIBEIRO DE SOUZA, CLEVENILTA DJALMA DE ALMEIDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE LIMA CARVALHO DECISÃO Na petição de id. 23937949 a parte agravante informa a perda do objeto do pleito recursal e nesses termos pugna pela extinção (desistência) do recurso. O advogado subscritor da petição possui poderes para a prática do ato (id. 80502597 – processo de origem). Sobre a desistência recursal diz o art. 998 do CPC: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, cabendo destacar que não identifico, de plano, qualquer ato de má-fé ou deslealdade processual na pretensão do recorrente, não havendo, destarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte agravante id. 23937949 para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora